Tribunal: TJDFT
Processo: 0700560-14.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. CÁRCERE PRIVADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. A palavra da ofendida, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher, ostenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos probatórios. A dosimetria da pena, realizada de forma correta, adequada e proporcional, deve ser mantida. Persistindo os motivos que ensejaram a custódia cautelar, correta a sentença ao não conceder ao réu o direito de recorrer em liberdade. O acusado condenado, preso preventivamente, deve ser transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime inicial de cumprimento da pena estipulado, salvo se por outra razão estiver preso.